Tribunal: TJDFT
Processo: 0704616-78.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704616-78.2018.8.07.0000 RECORRENTE: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário diz respeito ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada (RE 1.140.005/RJ – Tema 1.002). A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 16/8/2023). No mesmo sentido, o acórdão combatido decidiu que (ID 4126151): CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. CONTENDA COM O DFTRANS. ÓRGÃOS DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 45/2004, 74/2013 E 80/2014. ART. 134, CF. AUTONOMIA. ORÇAMENTO PRÓPRIO. LEI COMPLEMENTAR 80/94 E 132/09. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. VERBAS HONORÁRIAS DEVIDAS. SÚMULA 421 DO STJ. SUPERADA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença de parcial procedência proferida em ação civil pública em face do DFTRANS com pedidos de cadastramento ou recadastramento no benefício do passe livre de estudantes moradores de rua, matriculados na rede de ensino pública do Distrito Federal; de que seja determinada a elaboração de uma plataforma alternativa às inscrições virtuais e condenação do requerido nos honorários de sucumbência. 1.1. Pretensão do autor de reforma da sentença sob a alegação de que são devidos honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública mesmo quando atua em face de órgão integrante da mesma Fazenda Pública. 2. De acordo com o artigo 4o, XXI, da Lei Complementar 80/94, é função institucional da Defensoria Pública "executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores". 3. As Emendas Constitucionais no 45/2004, 74/2013 e 80/2014 conferiram autonomia administrativa, funcional e orçamentária à Defensoria Pública, o que a permite receber verba honorária e sucumbencial mesmo quando contende com órgão pertencente à mesma Fazenda pública, posto que inexistente confusão patrimonial. 4. Precedente do STF: “(...) 6. Honorários em favor da Defensoria Pública da União. Mesmo ente público. Condenação. Possibilidade após EC 80/2014. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo a que se nega provimento. 8. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). 9. Agravo interno manifestamente improcedente em votação unânime. Multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 5% do valor atualizado da causa.” (AR 1937 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Acórdão Eletrônico Dje-175, 08-08-2017). 5. Recurso provido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019